Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. PMDF e CBMDF. Gratificação natalina: inclusão do auxílio-moradia, de natureza permanente, na base de cálculo. Não inclusão do auxílio-alimentação, ante a natureza indenizatória. Litigância de má-fé não configurada.